Tribunal: STF
Processo: RHC 223336
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando Ferreira Rosa Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 712.205/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0810424-72.2021.8.14.0000. 



    O paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva, em 20/5/2019, a pedido do Ministério Público, por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, I, III, IV e V, do CP, por 6 vezes, c/c o art. 29 e 62, I, ambos do CP, tudo na forma do art.1º, parte final, da Lei n. 8.072/1990. 



    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública e para assegurar a lei penal, devido ao risco de reiteração delitiva e à gravidade do delito evidenciado pela morte de 6 pessoas por meio de golpes de faca. 



    Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada (fl. 2.268). 



    A defesa alega constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a prisão preventiva utilizou argumentos genéricos. 



    Sustenta que devem ser apresentados fatos novos e contemporâneos para a manutenção da custódia cautelar. 



    Afirma que o acórdão é nulo, já que não enfrentou os argumentos da impetração quando não se conheceu em parte do writ originário sob a alegação de reiteração dos pedidos. 



    Defende a nulidade da nomeação de defensor que não era da escolha do paciente. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). (eDOC 49)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Opostos embargos de declaração, o Ministro relator os rejeitou. Interposto agravo regimental, a Turma lhe negou provimento. (eDOCs 72 e 89)



    Nesta Corte, o recorrente requer seja “provido o recurso para determina a imposição de cautelares menos gravosa e anular a nomeação de defensor dativo.” (eDOC 93)



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 202.394, HC 220.753, reclamações 45.691 e 46.616, todos de minha relatoria.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Com relação à alegação de nulidade em razão da nomeação de defensor dativo, consta dos autos a ausência de pronunciamento no Tribunal de Justiça, razão por que a apreciação resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, nos embargos de declaração, o Ministro relator se pronunciou nos seguintes termos:



    Ainda que o órgão ministerial tenha se manifestado pelo acolhimento dos embargos, visto que nas informações prestadas pelo Tribunal de origem ficou consignada a nomeação ex officio de defensor dativo por parte do Juízo do Tribunal do Júri (fl. 2.377), razão não assiste ao embargante. 



    Isso porque, embora não se tenha arguido qualquer nulidade no writ impetrado na origem, o relator do acórdão, ao tratar do excesso de prazo sustentado pela defesa, mencionou que a nomeação do defensor dativo se deu em 10/11/2021, tendo sido aceitada pelo embargante, inclusive com posterior deferimento da postulação de diligências prévias às alegações finais. 



    Veja-se o referido excerto do acórdão (fls. 47-48): 



    De acordo com certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Comarca de Baião, a pedido deste relator, anexada aos autos, o juízo coator revisou a prisão do coacto e corréus Cosme Francisco Alves e Valdenir Farias de Lima, em 07/07/2021, e entendeu pela necessidade de sua manutenção. Em novo decisum proferido no dia 10/11/2021, o magistrado reanalisou e manteve a custódia cautelar, bem como determinou a nomeação de defensor dativo (Dr. Madson Nogueira da Silva), para prosseguimento da defesa e apresentação de alegações finais do ora paciente e corréus Cosme Francisco Alves e Valdenir Farias de Lima, o qual aceitou a nomeação e postulou diligências prévias às alegações finais, o que fora acolhido pelo juízo singular, que determinou o seu cumprimento pela Secretaria da Vara, em caráter de urgência. A assistente de acusação da vítima Dilma Ferreira Silva apresentou alegações finais. Atualmente os autos aguardam cumprimento das diligências requeridas pela defesa dos acusados e a consequente apresentação de alegações finais para a prolação da decisão de eventual pronúncia. 



    Perceba-se, portanto, que não houve qualquer impugnação do embargante a respeito do tema, tendo o feito seguido seu trâmite normal na primeira instância, o que leva à preclusão da matéria... (eDOC 72, p. 2)



    O próprio impetrante afirma que foi intimado para apresentar alegações finais e peticionou para dizer que não tinha interesse em apresentá-las, quando o magistrado nomeou defensor dativo para seu oferecimento. (eDOC 93, p. 28)



    Não há nulidade pelo oferecimento de alegações finais por defensor dativo. Nulidade se suscitaria, por meio de novo advogado, para dizer que o advogado anterior dispensou a apresentação de alegações finais para prejudicar o cliente.



    Nada a reparar.



    Quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, vejam-se trechos do ato impugnado:



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fl. 2.260): 



    O acórdão impugnado registrou que o habeas corpus n° 0810424-72.2021.8.14.0000, é o sétimo impetrado em favor do ora paciente, tendo como objeto os mesmos fatos criminosos que deram origem à ação penal n° 00018062420198140007, salientando que todos os habeas corpus anteriores tiveram a Ordem denegada ou não conhecida, sob minha relatoria, à unanimidade de votos (HC n° 0802517-17.2019.8.14.0000; HC n° 0806612-90.2019.8.14.0000; HC n° 0808474- 62.2020.8.14.0000; HC n° 0800195-53.2021.8.14.0000; HC n° 0801838-46.2021.8.14.0000 e HC n° 0802215-17.2021.8.14.0000). 



    Asseverou que o referido writ se trata de reiteração dos Habeas Corpus mencionados, com repetição da maioria das alegações como: ausência dos requisitos e falta de fundamentação idônea dos decretos temporário e preventivo, além da presença de qualidades pessoais favoráveis do coacto que, inclusive, foram analisadas e devidamente combatidas pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, no julgamento do habeas corpus n° 0806612-90.2019.8.14.0000, razão pela qual não foram conhecidas por se tratar de reiteração de pedido. 



    Quanto a alegada falta de fundamentação idônea e concreta da prisão temporária, o aresto acrescentou, ainda, que a constrição do paciente é derivada atualmente de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, de modo que eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada. 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). (eDOC 49)



    Por mais que o decreto prisional esteja fundamentado, é natural que a defesa aponte ausência de fundamentação.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ademais, com efeito, o decreto de prisão preventiva substitui qualquer outro anterior. O magistrado não está impedido de decretar a prisão preventiva apenas porque o decreto de prisão temporária seria ilegal.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente